Tribunal: STF
Processo: AC 638
Classe: AC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: Ação cautelar: pedido de efeito suspensivo a recurso
extraordinário: natureza de tutela recursal antecipada: exigência de
 qualificada probabilidade de provimento do recurso extraordinário:
impossibilidade de afirmação, no caso, de tal pressuposto: questão
resolvida nas instâncias inferiores à luz da legislação do REFIS,
matéria infraconstitucional, e dos documentos juntados, que não
seriam suficientes para comprovar a adimplência do requerente